Tribunal: TJPA
Processo: 0812682-89.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812682-89.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS ANDRE LEITE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA DO PACIENTE. TESE NÃO CONHECIDA, POR SE CONFUNDIR COM O MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRETENDIDA NULIDADE DA AÇÃO PENAL, POR INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA, BEM COMO CERCEAMENTO DA DEFESA DO PACIENTE, JÁ QUE ADUZIDA A NEGATIVA DE SEUS DEFENSORES EM ACESSAR OS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. PRETENSÃO IMPROVIDA. AÇÃO PENAL QUE SEQUER SE INICIOU, NÃO TENDO SIDO JUNTADO AOS AUTOS MATERIAL SUFICIENTE PARA SE PROVAR O ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA DO PACIENTE. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR ESTAR A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA. TESE IMPROVIDA. DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE EM DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO PACIENTE. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA).
WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Marcos André Leite da Silva
, contra ato do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Parauapebas
.

Consta da impetração que
o paciente foi preso na data de 11 de dezembro de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico de Drogas, entabulado no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que desde que foi constituído, pelo paciente, seu devido procurador, tem sido negado a este vistas dos autos da prisão em flagrante, bem como da ação penal, ferindo assim o princípio do contraditório e da ampla defesa do acusado, sendo o paciente réu primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito, não sendo culpado na ação que lhe é imposta, pois este deu tão somente uma carona a alguns amigos que lhes disseram que iriam à Agência dos Correios buscar uma encomenda, sendo que o paciente sequer sabia o conteúdo de tal objeto, muito menos que seus amigos eram envolvidos com o tráfico de drogas, não tendo o paciente nada haver com essa situação posta, não existindo os requisitos necessários da prisão preventiva, razão pela qual postula, neste writ, o trancamento da ação penal em curso, por tratar-se de processo nulo, sem justa causa.

Pugna pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, conforme
ID nº 4292256
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 4331607
.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pela denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Inicialmente, em relação a arguição de inocência do ora paciente, formulada nos presentes autos, vejo que tal pretensão se mostra meritória da ação penal em curso no primeiro grau de jurisdição, não podendo ser tratada na via estreita deste writ, por demanda análise de vasto material probatório, o que não é cabível aqui, razão pela qual não conheço deste habeas corpus no que tange a esta tese levantada.

Em relação as demais teses trazidas neste mandamus, conheço-as e passo a analisa-las, conforme abaixo:

No que se refere a pretensão em se ver trancada a ação penal, por entender que o processo é nulo, em virtude do cerceamento de defesa do paciente, por afirmar que lhe foi negado direito de vistas dos autos, entendo que tal pretensão não foi provada de forma clara neste processo de habeas corpus, já que como aduz as informações trazidas a baila, pela autoridade dita coatora, ID nº 4331607, foi requerido o afastamento do sigilo telefônico e telemático dos indiciados, entre eles o ora paciente, tendo a fase inquisitiva se encerrado, estando os autos com vistas ao Órgão Ministerial para apreciação, o que me faz entender que a ação penal ainda não se iniciou, pois que necessitaria do oferecimento da devida denúncia acusatória, o que anda não foi feito.

Além do que, o único documento juntado aos presentes autos, para comprovar a tão alegada negativa de acesso ao processo originário, junto ao juízo das garantias, é apenas alguns prints de conversas via aplicativo, que inclusive apresenta conversas em áudio, mas que por ser apenas prints, não dão acesso a este julgador ao seu real conteúdo, não sendo possível decidir se houve ou não tal negativa, quando não foi disponibilizado, em sua totalidade, tudo que foi tratado através de conversa de aplicativo, inclusive áudio, razão pela qual denego a ordem neste ponto.

Noutra banda, vejo que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em decreto preventivo se mostra totalmente fundamentada, tendo o magistrado de plantonista de primeiro grau aduzido que a garantia da ordem pública se mostrava violada, e que precisava ser resguardada, inclusive que a droga apreendida com os indiciados seria sintética, “estasse’ no caso, com poder viciante bem maior que as drogas convencionais postas a venda por outros traficantes, tendo a decisão se dado nos seguintes termos:

“Compulsando os autos observa-se que há prova da existência do crime, materializada no auto de apresentação e apreensão, o qual descreve que o material encontrado com o(s) flagranteado(s) se tratava de droga ilícita em quantidade razoável, aproximadamente 80g, e de alto poder alucinógeno e de efeitos deletérios à saúde, o entorpecente conhecido como ecstasy, tendo os agentes afirmado desconhecer que o conteúdo recebido via Correios se tratava de droga, muito embora tenham sido uníssonos em dizer que o material seria para uma festa que promoveriam na cidade de Parauapebas no dia 19/12/2020 (CPP, art. 312, caput).

(...)

Existem indícios de que o(s) conduzido(s) seja(m) o(s) autor(es) das condutas ilícitas indicadas nos autos, principalmente pelos relatos dos próprios agentes que, embora tenham negado saber que o conteúdo recebido seria entorpecente ecstasy, denotaram, porém, que o material recebido era para ser usado/comercializado na festa que promoveriam logo mais no dia 19/12/2020 (CPP, art. 312, caput). A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

A segregação cautelar do(s) flagranteado(s) é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), pelas seguintes razões:

a. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

a.1. perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições1 encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade);

a.2. gravidade em concreto do delito que se refere a incolumidade da saúde pública, pois é público e notório o quanto é deletério o efeito da droga, em especial na vida dos jovens, principalmente quando se trata droga de alto poder alucinógeno e de efeito devastador à saúde, o entorpecente conhecido como ecstasy, o que normalmente se materializa como verdadeiro catalizador de outros crimes, a mercancia de entorpecente atua sempre em conjunto com outros males à sociedade. Deve ser coibida, portanto, com a seriedade que o caso exige.

a.3. repercussão engendrada na comunidade onde os fatos ocorreram, através da divulgação dos fatos pelos mais diversos meios, em especial o eletrônico;

b. a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.”

Logo, o decisum acima transcrito se mostrou em seu devidos termos legais, estando demasiadamente fundamentado na necessidade de restaurar a ordem pública violada.

No mais,

na alegação de ter o paciente bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, na esteira do Parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 26/02/2021